Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003639-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM JUSTINO DA SILVA - CPF: 206.551.001-30 (APELANTE), ALDO BATISTA SOARES NOGUEIRA - CPF: 555.962.740-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), HILTON SOARES NOGUEIRA - CPF: 001.231.720-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – INCONFORMISMO –
SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A APLICABILIDADE DO QUANTO DELIBERADO NA ACP No 0016099-42.2003.4.01.3600 – INVIABILIDADE – NÃO CONTEMPLAÇÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 1994 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 – INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.999/2004 – OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES FIXADAS NA AÇÃO COLETIVA REFERENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo salários de contribuição na competência de fevereiro de 1994 que integraram o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício previdenciário em questão, afigura-se inviável a aplicação do índice do IRSM/94 na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joaquim Justino da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo do cumprimento de sentença originário
,
julgou procedente a impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social e extinguiu o feito em razão da inexequibilidade do título, na forma do art. 525, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando, contudo, suspensa referida exigibilidade, nos termos do art. 98 do CPC e art. 12 da Lei no 1.060/50.

Em suas razões recursais, pretende o recorrente a reforma da sentença, ao argumento de que a decisão proferida no bojo da Ação Civil Pública no 0016099-42.2003.4.01.3600, que tramitou perante a 2a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, é aplicável ao benefício previdenciário que percebe, estando, pois, presentes todos os requisitos que garantem a revisão de sua renda mensal e o adimplemento dos valores atrasados desde 20.11.1998.

Na espécie, assevera que
“o fato do apelante não ter o seu benefício revisto através da Lei 10.999/2004, fato este incontroverso nos autos, garante ao mesmo o adimplemento da revisão a contar de 20 de novembro de 1998 até os dias atuais, pois existem diferenças desde então (...) o fato da autarquia apelada ter-se mantido inerte em relação a tal obrigação de fazer não pode ser alegada em prejuízo do apelante, bem como do expressivo número de exequentes que estão promovendo o cumprimento de sentença em tal momento, pois tal interpretação é contraditória a alínea b) do dispositivo do acórdão que manteve o pagamento das diferenças aqueles que em suma ainda não receberam suas diferenças”
.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e seja dada procedência ao cumprimento de sentença originário, com a respectiva inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões (id. 11569680).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado por

Joaquim Justino da Silva
e passo a sua análise.

Em suas razões recursais, pretende o recorrente a reforma da sentença, ao argumento de que a decisão proferida no bojo da Ação Civil Pública no 0016099-42.2003.4.01.3600, que tramitou perante a 2a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, é aplicável ao benefício previdenciário que percebe, estando, pois, presentes todos os requisitos que garantem a revisão de sua renda mensal e o adimplemento dos valores atrasados desde 20.11.1998.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos a viabilidade de se executar o comando sentencial proferido no bojo da Ação Civil Pública no 2003.36.00.016068-0 (0016099-42.2003.4.01.3600), que tramitou perante a 2a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sobre o benefício previdenciário percebido pelo recorrente, visto que determinado ao INSS que procedesse à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios previdenciários concedidos no período de março de 1994 a fevereiro de 1997 no Estado de Mato Grosso, mediante a aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento) no salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, bem como ao pagamento das diferenças apuradas entre os respectivos valores a partir de 20.11.1998.

No ponto, firmou-se na sentença proferida na citada ação coletiva em 28.09.2004 (id. 115694499, p. 47):

“Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, condenando o requerido a:

a)

Promover, no prazo de noventa dias, a contar da ciência desta sentença, a revisão da Renda Mensal Inicial – RMI dos benefícios previdenciários concedidos no período de março/94 a fevereiro/97, que se encontrem em manutenção em qualquer Agência vinculada à Gerência Executiva do INSS no Estado de Mato Grosso, devendo ser aplicado o Índice de Reajuste de Salário Mínimo – IRSM de 39,64% no salário-de-contribuição referente ao mês de fevereiro de 1994, devendo ainda, providenciar findo o prazo mencionado, o pagamento dos benefícios previdenciários já com seus novos valores;

b)

Pagar aos segurados da previdência social no Estado de Mato Grosso, beneficiados com a revisão mencionada no item anterior, as diferenças apuradas entre os valores que vinham sendo pagos e os novos valores obtidos com a revisão, a partir de 20 de novembro de 1998, acrescidos de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação
(...)”

Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 1a Região deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial para
reconhecer a carência de ação por perda superveniente de objeto quanto ao pedido de condenação do INSS em obrigação de fazer consistente na revisão da RMI dos benefícios previdenciários pelo IRSM de fevereiro de 1994 no Estado de Mato Grosso, porque determinada por lei (Lei no 10.999/2004) e já realizada administrativamente
e quanto ao pedido de condenação do INSS em obrigação de pagar relativamente aos segurados mato-grossenses que efetuaram transação judicial ou acordo extrajudicial, bem como aos que já receberam por força de decisão judicial em ação individual (trânsito em julgado em 01.10.2015 – id. 115694499, p. 76).

Firmou, ainda, que
“considerando o reconhecimento do direito à revisão da RMI pelo IRSM de fevereiro de 1994, pela Lei no 10.999/2004, é direito dos segurados, que não pactuaram acordo ou transação judicial ou não receberam os valores atrasados por decisão judicial individual, receber os valores relativos às diferenças dos benefícios previdenciários em manutenção a partir de 20.11.1998 até a data de implantação da revisão administrativa determinada pela Lei no 10.999/2004, a ser apurada em fase de cumprimento do julgado, de forma individualizada, a vista dos elementos de cálculos a serem fornecidos pelo INSS, que deverão ser pagas na forma prevista no art. 100 da CF”
.

Determinou-se, ademais, a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação quanto às prestações anteriores e, a partir da data dos respectivos vencimentos das prestações posteriores, à citação; e correção monetária desde a data em que cada prestação se tornou devida com índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Por sua vez, após a conversão da Medida Provisória no 201/2004, sobreveio a Lei 10.999/2004, que autoriza a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994 e o pagamento dos valores atrasados, estabelecendo da seguinte maneira:

“Art. 1o Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994.

Art. 2o Terão direito à revisão os segurados ou seus dependentes, beneficiários do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, que se enquadrem no disposto no art. 1o desta Lei e venham a firmar, até 31 de outubro de 2005, o Termo de Acordo, na forma do Anexo I desta Lei, ou, caso tenham ajuizado ação até 26 de julho de 2004 cujo objeto seja a revisão referida no art. 1o desta Lei, o Termo de Transação Judicial, na forma do Anexo II desta Lei.

§ 1o Não serão objeto da revisão prevista no
caput
deste artigo os benefícios do Regime Geral de Previdência Social que:

I - não tenham utilizado salários-de-contribuição anteriores a março de 1994 no cálculo do salário-de-benefício; ou

II - tenham sido decorrentes de outros benefícios cujas datas de início sejam anteriores a fevereiro de 1994, inclusive.

Referida legislação firmou expressamente em seu art. 2o, § 1o, inciso I, que não farão jus à revisão do IRSM os benefícios do Regime Geral da Previdência Social que não tenham utilizado salários-de-contribuição anteriores a março de 1994 no cálculo do salário-de-benefício.

Pois bem. Em detida análise dos elementos coligidos, nota-se que
originariamente
foi concedido ao apelante o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (
anteriormente denominado por auxílio-doença
) na data de
08.06.1994

(NB: 91/054.401.870-2)
, com renda mensal de 151,66 URV, que, posteriormente, veio a ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente (
anteriormente intitulado por aposentadoria por invalidez
) em
27.11.1995
, com renda mensal de R$ 235,50 (id. 115694499, pp. 15-19).

Ocorre que, conquanto referidos benefícios tenham sido concedidos no período temporal delimitado na ação coletiva retrocitada (de março/94 a fevereiro/97), em exame as telas do
Sistema Plenus
do INSS (
CONCAL – Memória de Cálculo de Benefícios
) conjuntamente com o extrato do CNIS (id. 115696966, pp. 01-05), nota-se que, ainda que o Período Básico de Cálculo (PBC) de ambos os benefícios tenha englobado salários de contribuição afetos aos períodos de abril de 1994 a maio de 1990, o apelante não reverteu contribuições junto ao INSS em fevereiro de 1994, que então ensejaria a aplicação do IRSM em comento (id. 115696966, pp. 01-06; 115696967, pp. 02-06).

Veja, do extrato do CNIS analisado (id. 115696966, pp. 01-05), verifica-se que o recorrente manteve recolhimentos por intermédio de vínculo empregatício junto ao empregador
Elizeu R Duarte & Cia LTDA
no período de
01.10.1992 a 30.04.1993
, vindo, por sua vez, a retomar novos recolhimentos junto à Previdência Social por meio de vínculo empregatício junto ao empregador
Projel Projetos de Engenharia e Administradora de Imóveis
apenas a partir de
23.05.1994
(ou seja, em data posterior à fevereiro de 1994).

Deste modo, não há que se cogitar da pretensa aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 no benefício ora percebido pelo apelante, visto que inexistiram salários de contribuições na competência de fevereiro de 1994 que foram utilizados no cômputo do valor do benefício examinado.

A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO QUE NÃO CONTEMPLA A ALUDIDA COMPETÊNCIA, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou o entendimento de que não viola a coisa julgada a inclusão de expurgos inflacionários na fase de liquidação de sentença, embora não discutidos na fase de conhecimento, por refletir, a correção monetária, a recomposição do valor da moeda aviltada pelo processo inflacionário.
2. Na hipótese dos autos, contudo, a Corte de origem rechaçou a inclusão do IRSM de fevereiro de 1994 ao fundamento de que o salário de contribuição desta competência não foi utilizado para o cálculo do benefício, sendo inviável a adoção do índice pleiteado.

3. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte, afirmando que a correção referente ao IRSM integral de fevereiro de 1994 somente será considerada no cálculo da RMI do benefício quando a competência do mês de fevereiro de 1994 estiver incluída no Período Básico de Cálculo (PBC), ainda que a DIB do benefício seja posterior a esta data.

4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 863.993/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 03/04/2019)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. IRSM. FEVEREIRO/1994. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA AO CONTADOR DO JUÍZO.

1. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

2. Em situações em que o benefício de aposentadoria por invalidez é imediatamente precedido de auxílio-doença, não havendo períodos intercalados de gozo de benefício de auxílio-doença com recolhimento de contribuição previdenciária, a RMI será calculada com base no art. 36, § 7o, do Decreto n.o 3.048/99, ou seja, na transformação em 100% do salário-de-benefício do auxílio-doença, cuja RMI era 91% do salário-de-benefício.

3.
Aplica-se o IRSM somente no benefício que possui em seu PBC salários-de-contribuição que compreendem a competência de fevereiro/1994.
A aposentadoria por invalidez precedida, no caso, apenas sofre os reflexos da alteração do salário-de-benefício do auxílio-doença precedente, por decorrência lógica.

(TRF4, AG 5023596-41.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 24/03/2022)”

Assim,
deve a sentença de origem ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por
Joaquim Justino da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022